Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015291-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MADSON DA SILVA SANTOS - CPF: 014.040.664-62 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILSON DA ROCHA SILVA - CPF: 049.478.581-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015291-11.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MADSON DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – VÍTIMA LESIONADA POR DUAS FACAS NAS REGIÕES DO OMBRO E ABDÔMEN [REGIÃO VITAL] E SUBMETIDA A DUAS CIRURGIAS, QUE A MANTEVE INTERNADA POR INÚMEROS DIAS – “RISCO DE MORTE” APONTADO NO EXAME PERICIAL – RÉU QUE, APÓS AS FACADAS, TERIA [EM TESE] CORRIDO ATRÁS DA VÍTIMA VERBALIZANDO QUE DESEJAVA MATÁ-LA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO COMPROVADA – INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inviável
“a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente”
(TJMT, RESE no 128176/2012).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MADSON DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso de impossibilitou a defesa da vítima, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – 121, § 2o, IV, c/c. o art. 14, II, ambos do CP.

Em síntese, a Defensória Pública sustenta que
“não existe crime doloso contra a vida (homicídio tentado), já que ausente o elemento subjetivo, o “animus necandi” – vontade de matar”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para desclassificar a tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal [CP, art. 129, § 4o].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 31/01/2017, por volta das 23:30 horas, na casa do acusado, localizada na Rua dos Cedros, nesta cidade, o denunciado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Ivanilson da Rocha Silva, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu e vítima participavam de um churrasco na casa daquele. Em determinado momento, a vítima saiu para comprar mais bebida e, ao retornar, presenciou o denunciado discutindo com outro convidado, momento em que a vítima interveio, querendo saber o motivo da confusão, momento em que o denunciado passou a se desentender com ela, desferindo-lhe um soco.

Nesse momento uma testemunha tentou separar a briga, mas foi impedida por terceiro não identificado, e, enquanto isso, o denunciado se apossou de uma faca e desferiu golpes que atingiram o abdômen e o ombro da vítima, enquanto ela era segurada por trás por outro indivíduo não identificado.

Então, a vítima conseguiu se desvencilhar dos agressores e empreendeu fuga, sendo socorrida por um popular que a levou ao hospital, onde recebeu atendimento médico eficaz, fatos que impediram o denunciado de alcançar o resultado morte pretendido.

(...) o crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no fato de ela ter sido segurada por um indivíduo enquanto o réu lhe desferia os golpes de faca.”

A materialidade do crime está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Lesões, como também pela prova oral produzida.

Os peritos responsáveis pela realização do Exame de Corpo de Delito da vítima concluíram que: a) houve ofensa à integridade corporal, por meio de instrumento contundente, e risco de morte; b) resultou incapacidade para as ocupações por mais de 30 (trinta) dias.

A vítima foi atingida por dois golpes de facas, que resultaram em ferimentos profundos em ombro direito e no abdômen, ou seja, em região vital do corpo.

Em relação à autoria, a vítima Ivanilson da Rocha Silva narrou que:

“(...) estávamos bebendo (...); fomos comprar outro litro né (...); aí quando voltei, o Daniel e o Madson estavam discutindo, aí eu estava na bicicleta ainda, aí eu perguntei: 'o que foi aí?' (...); o Daniel falou para mim: 'não, fica de boa que ele está falando de você aqui, mas está de boa' (...); aí eu perguntei para ele: ‘o que foi?’; aí eu desci da bicicleta e fui no Madson, falei: 'e aí Madson, fala na minha cara o que você está falando'; aí ele falou: 'fica de boa, vai embora para sua casa, vaza, vaza'. (...); aí não sei o que deu nele, aí
ele deu um murro na minha cabeça, já caí no chão; (...) eu caí na máquina assim, já estava na área da casa dele; aí na hora que levantei, bem aqui já estava saindo sangue já (gesto), aí eu corri; na hora que eu corri, ele deu uma facada aqui em mim (mostra ombro direito), aí tentou pegar eu ainda; aí eu corri, aí ele falou: ‘vou matar você, vou matar você’
; aí eu corri segurando, só isso, só essa parte que eu lembro (...); aí fui pro hospital, subi na moto, fiquei lá na rua lá (...);
fiz cirurgia no hospital, acho que fiquei internado uns cinco dias (..), aí depois eu voltei pro hospital, uns sete dias comecei a passar mal, comecei a inchar; o local da facada foi no abdômen; aí eu voltei lá, o dr. Falou que furou órgão, furou as tripas; aí teve que abrir os pontos e fazer outra cirurgia, daí eu fiquei internado de novo, acho que por mais quatro dias (...); até hoje eu não voltei a trabalhar
(...), porque lá eu carrego peso (...).”

A testemunha presencial, Daniel Apolinário da Silva, narrou que:

“(...) Ivalnilson e Madson começaram a se estranhar; (...) ouviu Madson dizer para Ivalnilson ‘vem dizer isso perto de mim aqui’; e Ivanilson foi em direção a Madson; Madson desferiu um soco na cabeça de Ivanilson e correu para dentro da casa e Ivanilson foi atrás e começaram a brigar (...); havia uma faca em cima do tanque e
Madson pegou a faca; Madson pegou Ivanilson pela camisa e pegou a faca; um outro rapaz deliberadamente segurou Ivanilson por trás e Ivanilson não conseguia sair; que Madson desferiu um golpe em Ivanilson nas costas e, em seguida, na barriga
; que
Ivanilson conseguiu se soltar e correu; Madson saiu correndo atrás gritando que iria matar Ivanilson; Madson correu atrás de Ivanilson durante um tempo
, mas depois parou (...); o depoente saiu correndo e foi atrás de Ivanilson, que já estava quase caindo no chão; o depoente pediu ajuda para um rapaz que passava e este levou Ivanilson para o hospital (...).”

“(...) estavam todo mundo meio alcoolizados já (...) aí eu falei para deixar quieto, aí os dois começaram a discutir; aí eu estava conversando com outro rapaz, não conheço ele, só sei que o Madson falou: 'vocês, se forem homens, cheguem perto de mim e falem perto de mim’ (...); aí o Ivanilson foi lá e chegou perto, aí quando chegou perto, o Madson rufou o murro nele (...); eles continuaram brigando, só que
em cima da pia, que estavam cortando carne, tinha uma faca, só sei que o Madson começou a empurrar o Ivanilson para dentro
, aí eu fiquei vendo, eu não podia ajudar nem nada,
aí foi na hora que aconteceu, só que já tinha um rapaz segurando o Ivanilson lá, tinha um rapaz segurando ele por trás (...); eu vi a hora que ele deu a facada, aqui nas costas [ombro esquerdo] e aqui na barriga, aí o Ivanilson saiu correndo; foram duas facadas; aí depois disso, ele saiu correndo, aí eu fui ajudar ele lá, só que aí eles estavam correndo na frente e o Madson atrás com a faca também; o Madson pra matar ele, ele falou que ia matar, ele saiu gritando, correndo atrás dele com uma faca
(...); aí a vítima pulou um lote vazio (...); fui lá e ele caiu no chão (...), aí parou um cara de moto, chamei o cara de moto, aí ele pegou e saiu com ele (...);
um estava segurando a vítima, segurou por trás (...); não tinha como se defender (...); acho que até hoje ele está sem trabalhar, em razão disso
(...).”

A testemunha Leilson Pereira Soares revelou que:

“(...) tinha umas cinco pessoas (...); não estava dando confusão não, eles estavam, esse dois que brigaram lá, gostam mesmo de tirar brincadeira um com outro (...); estava fora, tomando fora, assim na calçada (...); aí quando deparei,
eles saíram correndo
; aí eu pensei que até era brincadeira,
depois quando o outro, o menino que furou, disse que tinha furado ele,
só que eu não estava acreditando
(...); saiu correndo foi o menino que pegou a furada, aí o outro saiu correndo atrás dele (...); o Ivanilson, e o Madson saiu atrás também
(...); eu não vi o momento dos golpes, porque eu estava fora, eu vi só eles correndo (...).”

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Edmilson Bulka Luiz e Iam de Moraes Gomes, declararam que:

“(...) a gente chegou ao local lá, passou poucas informações, falou que um tal de 'Lagoa', o apelido do rapaz, diz que eles estavam bebendo ali no local né, acho que um complexo ali de quitinetes, ele falou que não conhecia ali parece o rapaz, pelo que me recordo e parece que houve um desentendimento lá; foi um motivo bem bobo parece, parece que um falou lá assim: ‘os alagoanos geralmente são (inaudível) alguma coisa assim né, vamos ver quem é os alagoanos...', aí parece que houve um desentendimento na hora lá e esse rapaz aí foi para cima dele com uma faca (...); a gente se deslocou no endereço que ele citou nó, só que naquele local a gente não achou mais esse rapaz (...); no hospital, gente mais ou menos conversou, porque ele estava no atendimento, só que ele estava.., parece assim meio estado de choque assim, daquela situação, ele estava falando poucas coisas (...).”

“(...) foi passado através do hospital; foi dado entrada de uma pessoa com uma perfuração (...); ele não conversou muito, na verdade não conversou muito, só falou que se desentendeu com esse rapaz aí, que desferiu esse golpe nele aí (...).”

Por sua vez, o recorrente negou que tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima Ivanilson, narrando que,
in verbis
:

“(...) nós tomamos um litro de Velho Barreiro (...); estava sentado, estava todo mundo junto lá, ele que começou a falar besteira (...); nisso ia chegando o Daniel sem ser convidado (...); aí acabou a caipirinha (...); nisso o Ivanilson foi lá comprar um litro de Velho Barreiro e voltou; (...) nisso ele chegou na porta de casa, o Daniel, ao invés de levar o Ivanilson para casa, para ir para a casa dele beber lá, o Daniel falou para ele que eu estava expulsando os dois da minha casa e criou uma situação ruim na porta (...); aí Ivanilson se alterou demais e começou logo a me esculhambar aí eu fui para a porta (...); aí eu peguei e disse: ‘eu quero que vocês saiam da minha porta’ (...); aí o Ivanilson começou: ‘amanhã você vai morrer!’, aí eu disse se ele estava me ameaçando: ‘tô lhe ameaçando, minha palavra já está dada, amanhã você vai morrer, você vai ver; vou mostrar a você quem eu sou’(...);
aí eu entrei para dentro de casa; quando eu entrei para dentro de casa, a intenção do Ivanilson não era brigar comigo, era pegar a faca que estava em cima da pia, a pia era do lado de fora (...); ele entrou de novo, ele não foi para cima de mim mais, ele esticou a mão para pegar a faca que estava do lado direito, quando ele esticou a mão para pegar, eu peguei a faca primeiro que ele; quando eu peguei a faca, eu empurrei ele ainda com a mão esquerda ainda e segurando a faca, se eu quisesse ter matado ele, eu tinha matado
, ele estava na minha frente; estava só eu e ele, aí nós entramos em briga corporal de novo, eu vi no papel que tinham duas facadas, uma na barriga e outra no ombro;
eu não me recordo de ter furado ele no ombro, nem da facada da barriga eu também não me recordava, porque foi tudo ligeiro
; aí
ele correu, quando ele correu, eu gritei para sair da minha porta, corri ate o final assim do pé
de árvore até a outra casa, aí ele correu, não tinha nem chance de eu pegar ele para fazer alguma coisa com ele, aí ele correu; (...) não achei que eu tinha furado ele grave né, ao ponto de ele passar por uma cirurgia (...).”

Não obstante as irresignações da Defesa, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sob o argumento de inexistir a intenção de matar, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato, assim como da presença de indícios de autoria e do
animus necandi
, conforme, aliás, bem demonstrados pelo Juízo singular na sentença de pronúncia,
in verbis
:

“A materialidade do crime doloso contra a vida está evidenciada pelo exame de corpo de delito de fl. 53/54 e mapa topográfico das lesões de fl. 55. Os indícios da autoria dessas lesões que se imputam ao réu repousam nos depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e
pelo próprio acusado, que admite ter sido autor dos golpes de faca sofridos pela vítima
.

As teses de desclassificação sustentada pela defesa técnica, ao argumento de que não estaria provado o dolo homicida do réu, ou a de legítima defesa sustentada pelo acusado em autodefesa, não podem ser acolhidas por este juízo togado, pois, como se sabe, nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate, pelo que só é dado ao juiz absolver sumariamente o réu, ou desclassificar o crime, quando todas as provas produzidas nos autos deixarem cristalino que o réu agiu sob alguma excludente de ilicitude, ou que o crime não seja doloso contra a vida. Havendo qualquer prova, por mínima que seja, em sentido contrário, que corrobore a versão da denúncia, deve pronunciar o réu e submeter a questão a julgamento pelo Juízo natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

No caso dos autos, embora o réu alegue que agiu para se defender de agressões que estava sofrendo por parte do réu, e que não tinha a intenção de mata-lo, a vítima e outra testemunha, ouvidas em juízo, sustentam versão distinta, no sentido de que a vítima foi atacada pelo réu com um soco, e em seguida pelos golpes de faca, e que quando a vítima conseguiu se desvencilhar e correr, o réu foi ao encalço dela, gritando que iria matá-la
.

Destarte, a divergência entre as versões da vítima, do réu, e das testemunhas por si só, é suficiente para que a causa seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para confrontar e realizar a valoração profunda e acurada de todas as provas produzidas nos autos, e das circunstâncias que envolveram o fato, e decidir qual tese deve prevalecer, por melhor representar a verdade real
.

(...)

No caso dos autos,
a circunstância qualificadora encontrara lastro probatório no depoimento da testemunha Daniel Apolinário da Silva, no sentido de que uma terceira pessoa não identificada teria segurado a vítima por trás enquanto o réu lhe desferia os golpes de faca, circunstância essa que teria dificultado a defesa do ofendido
.

Sendo assim, embora haja versões distintas nos autos, é certo que havendo elementos ainda que mínimos de prova que ancorem a versão contida na denúncia, a qualificadora deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a pertinência delas, mediante o confronto das provas produzidas nos autos. ISTO POSTO, hei por bem julgar procedente a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o réu MADSON DA SILVA SANTOS como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, II e do Código Penal, determinando, via de consequência, que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.”

Ressalto que a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz necessária a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência do
animus necandi
.

Noutras palavras, não se vislumbra conclusão precisa de que o réu pretendia outro resultado e não desejava a morte da vítima Ivanilson da Rocha Silva.

Na hipótese, há elementos de provas que apontam que o acusado, em posse de uma arma branca [faca], teria supostamente golpeado a vítima, por duas vezes [enquanto ela era segurada por trás por indivíduo não identificado], tendo aparentemente cessado com a fuga da vítima.

A prova oral colhida ainda indica que o recorrente, após os golpes de faca, teria [em tese] corrido atrás da vítima verbalizando que desejava matá-la.

A vítima foi submetida a duas cirurgias, ficando internada em hospital por vários dias, em decorrência das perfurações, além de ter corrido risco de morte [conforme atestado pelo perito].

Os golpes desferidos com objeto perfurocortante, em especial em região abdominal, em si, indica desígnio homicida [em tese] (TJMT, N.U 0001566-55.2017.8.11.0050).

Nesse contexto, as circunstâncias apontam, em tese, que a intenção do recorrente foi além de apenas causar lesões na vítima.

Sabe-se que a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

Se não demonstrada, de forma segura, a ausência da intenção de matar do agente, o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

Com efeito,
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente”
(RSE no 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2018).

A propósito, trago lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz
somente desclassifica
a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida,
em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1.o, do Código de Processo Penal
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada
. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.”
(Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141)

Cito, ainda, julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 18/10/2019)

“
O uso de instrumento perfurocortante e a consequente multiplicidade de facadas que atingiram parte letal do corpo humano da vítima, justificam a classificação jurídica do fato provisoriamente como homicídio doloso, porquanto esses aspectos autorizam supor a presença da intenção de matar (TJGO, RSE no 269836020178090116). Logo, impertinente a declassificação de tentativa de homicídio para lesões corporais
.”
(N.U 0001566-55.2017.8.11.0050, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 06/11/2018)

“
Se a vítima foi atingida (...) “em abdômen com múltiplas perfurações”, ou seja, em região vital; permaneceu internada por 10 (dez) dias; e houve “risco de morte”, o dolo de matar não pode ser afastado peremptoriamente
. A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. (TJMT, RSE no 16127/2015).
Afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
(TJMT, RSE no 128176/2012). (...).”
(N.U 0023629-69.2015.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 26/10/2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021